Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0713349-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da Reclamação no 59.444/DF ajuizada pela agravante, no bojo da qual, em 28/4/2023, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferiu decisão monocrática de procedência do pedido formulado na inicial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019